Tribunal: TJES
Processo: 5014633-02.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014633-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BRONHOLI
RECORRIDO: RENATA GOMES DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014633-02.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO BRONHOLI.

RECORRIDO(A):
RENATA GOMES DOS SANTOS COSTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE SEGURANÇA E INCOLUMIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIO BRONHOLI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, monetariamente corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, em decorrência de agressão física sofrida pela recorrida nas dependências de seu estabelecimento comercial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da preclusão temporal do direito de apresentar rol de testemunhas; (ii) preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente; (iii) no mérito, a caracterização da responsabilidade civil do recorrente por ato de sua preposta e falha no dever de segurança; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao designar a audiência de instrução e julgamento, fixou expressamente o prazo de 5 (cinco) dias para a indicação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Decorrido o lapso temporal assinalado sem qualquer manifestação da defesa, opera-se legitimamente a preclusão temporal, instituto processual perfeitamente compatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, pautado pela celeridade e informalidade. A inércia da própria parte em cumprir determinação judicial tempestiva obsta a alegação posterior de cerceamento de defesa.

4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes é verificada com base nas alegações deduzidas abstratamente na petição inicial. Havendo a recorrida imputado ao recorrente falha na prestação do serviço e responsabilidade direta pelo ato de sua preposta em suas instalações físicas, resta evidenciada a pertinência subjetiva do polo passivo, confundindo-se com o mérito a discussão acerca da existência de vínculo de subordinação ou da qualidade de mero arrendatário.

5. No mérito, resta caracterizada a relação consumerista, enquadrando-se a recorrida como consumidora e o recorrente como fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Incide, na espécie, a responsabilidade civil objetiva, preconizada no artigo 14 do aludido diploma legal, pela qual o prestador de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços e do dever de incolumidade física que lhe compete resguardar.

6. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em descumprimento ao artigo 373, inciso II, do CPC. A recorrida alegou na peça inaugural que a agressora (Maya) exercia atividades como funcionária e preposta do estabelecimento. O recorrente, em sua contestação, limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de fortuito externo por briga de frequentadores, deixando de apresentar impugnação específica acerca da qualidade de preposta da agressora, o que torna o fato incontroverso (artigo 341 do CPC). Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil, que consagra a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos.

7. O dano moral encontra-se plenamente configurado na hipótese. A integridade física e psíquica da consumidora foi violada de forma grave, tendo sido agredida fisicamente com golpes no rosto e arrancamento de unhas em ambiente público de lazer, o que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo os direitos da personalidade e gerando inequívoco abalamento emocional, dor, indignação e constrangimento perante terceiros.

8. No tocante ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende de forma equilibrada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante fixado compensa adequadamente a gravidade da lesão sofrida sem ensejar enriquecimento ilícito da parte ofendida, servindo de igual modo como desestímulo à reiteração de condutas negligentes por parte do prestador de serviços. A revisão do quantum em sede recursal é reservada apenas para hipóteses de arbitramento abusivo ou insignificante, o que não se verifica no caso concreto.

9. Nesta senda, denota-se que a respeitável sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam integralmente adotados como razão de decidir.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (artigo 98, § 3º, do CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)